Tribunal: TJMT
Processo: 1008760-84.2024.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008760-84.2024.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GILBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 704.102.911-53 (EMBARGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO MANTIDO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que reconheceu vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, determinou a conversão em contrato de empréstimo consignado, com aplicação retroativa da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, e ordenou restituição simples de valores pagos a maior. O embargante sustenta omissão quanto aos saques realizados pelo embargado e à definição exata da taxa de recálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão deixou de apreciar a existência de saques complementares realizados pelo embargado; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à fixação da taxa média de mercado aplicável ao recálculo do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração visam sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não sendo meio hábil para rediscutir o mérito da decisão.

Não há omissão quanto aos saques, pois o acórdão expressamente reconheceu sua ocorrência e determinou sua inclusão no recálculo do saldo devedor.

Também não há omissão quanto à taxa, fixada de forma clara como a taxa média de mercado para empréstimos consignados divulgada pelo Banco Central, aplicável conforme a data de cada liberação de valores.

Alegações sobre anuência do embargado, regularidade formal do contrato e ausência de fraude não configuram omissão, mas mero inconformismo com o reconhecimento do vício de consentimento, já analisado no mérito.

O recurso busca rediscutir fundamentos da decisão, o que é incompatível com a via dos embargos declaratórios.

O prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, considera incluídas no acórdão as matérias suscitadas, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Embora configurada intenção protelatória, não se aplica multa por embargos protelatórios, considerando-se suficiente a rejeição do recurso como sanção processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão já reconhece a existência de saques e determina sua inclusão no recálculo do contrato.

A fixação da taxa média de mercado para empréstimos consignados, divulgada pelo Banco Central à época de cada liberação de valores, constitui definição suficiente e não configura omissão.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, restringindo-se aos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025; CDC, art. 14; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ED no 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, j. 19.11.2013, DJE 27.11.2013; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.12.2023,
DJe
20.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1008760
-
84
.
2024
.
8
.
11
.
0037

BANCO BMG S
/
A X GILBERTO MARQUES DA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, interpostos pelo BANCO BMG S.A., contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara (ID 308515368), o qual deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por GILBERTO MARQUES DA SILVA, no sentido de declarar a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, determinar a conversão da modalidade do contrato para empréstimo consignado com aplicação retroativa da taxa média de mercado, considerar os valores já descontados para amortização do saldo devedor e determinar a restituição simples dos valores eventualmente pagos a maior após o recálculo, em ação declaratória de inexistência de obrigação com repetição de indébito.

Em apertada síntese, o banco embargante alega que o acórdão vergastado é omisso, pedindo por sua reforma substancial.

Sustenta
a omissão
em relação aos diversos saques recebidos pelo embargado, que perfazem quantia vultuosa.

Pondera que o embargado anuiu com todas as cláusulas contratuais
.

Argumenta que quando da contratação, o embargado apresentou os documentos pessoais, inexistindo qualquer indício de fraude, e que todas as circunstâncias conferiram aparência de licitude e correção da operação.

Afirma que a ausência dos pressupostos de responsabilidade exclui a responsabilidade
civil
objetiva do prestador de serviço
(
art. 14 do CDC
e
art. 927
CC)

Alega que o acórdão também é omisso quanto à definição exata dos termos do recálculo, principalmente no que concerne à taxa a ser aplicada e ao período da taxa, afirmando apenas genericamente a aplicação da "taxa média de mercado".

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares,

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, o embargante aponta duas omissões no acórdão: (i) ausência de manifestação sobre os diversos saques realizados pelo embargado, que totalizariam quantia vultuosa; e (
ii
) falta de definição precisa quanto à taxa a ser aplicada no recálculo determinado pela decisão colegiada.

Quanto à primeira alegação, verifico que não há omissão a ser sanada.

O acórdão embargado expressamente reconheceu a existência dos saques realizados pelo embargado, conforme se depreende do seguinte trecho:

"No caso em análise, extrai-se dos autos que o apelante celebrou contrato denominado Termo de Adesão – Cartão de Crédito Consignado com o banco apelado em 10/11/2014. Posteriormente, conforme documentação apresentada pelo banco, o apelante realizou diversos saques complementares entre 2015 e 2022, nos seguintes valores: R$ 1.558,15 (16/01/2015), R$ 1.006,00 (02/02/2017), R$ 1.000,00 (27/10/2017), R$ 1.000,00 (02/07/2018), R$ 600,00 (25/02/2019), R$ 1.817,78 e R$ 367,97 (ambos em 22/05/2019), e R$ 4.729,35 (12/08/2022)."

Ademais, o acórdão determinou expressamente que o recálculo do saldo devedor deve considerar "como valor principal o efetivamente liberado à apelante", o que naturalmente inclui todos os saques realizados e comprovados nos autos. Portanto, não há omissão quanto a este ponto, tendo sido devidamente considerados os valores recebidos pelo embargado.

No que concerne à segunda alegação, referente à falta de definição precisa da taxa a ser aplicada no recálculo,
da mesma forma não
assiste razão ao embargante.

O
acórdão
determinou
a aplicação da "taxa média de mercado para empréstimos consignados divulgada pelo Banco Central à época da contratação"
.

Ou seja, para cada um dos saques realizados, deve ser aferida a taxa de mercado para o dia do saque, devendo ser considerado, portanto, cada data distinta do saque.

Vejamos:

1) Para o valor inicial liberado em 10/11/2014, deverá ser aplicada a taxa média de mercado para empréstimos consignados a servidores públicos divulgada pelo Banco Central referente ao mês de novembro de 2014;

2) Para cada saque complementar realizado posteriormente, deverá ser aplicada a taxa média de mercado para empréstimos consignados a servidores públicos divulgada pelo Banco Central referente ao mês em que ocorreu cada liberação de valores, conforme as datas já especificadas no acórdão (16/01/2015, 02/02/2017, 27/10/2017, 02/07/2018, 25/02/2019, 22/05/2019 e 12/08/2022);

O prazo para amortização de cada valor liberado deverá ser compatível com o montante concedido, observando-se as condições usualmente praticadas pelo mercado para empréstimos consignados de valores similares à época de cada contratação;

Os valores já descontados da folha de pagamento do embargado deverão ser considerados para amortização do saldo devedor, observada a ordem cronológica dos descontos e a imputação prioritária aos juros vencidos e depois ao capital, conforme determina o ordenamento jurídico pátrio.

Impende destacar que a análise e apuração deve ser realizada na fase de liquidação da sentença.

Quanto às demais alegações do embargante, referentes à anuência do embargado com as cláusulas contratuais, apresentação de documentos pessoais e ausência de indícios de fraude, verifico que não constituem propriamente omissões, mas sim inconformismo com o mérito da decisão, que reconheceu a existência de vício de consentimento na contratação.

O acórdão embargado fundamentou adequadamente a conclusão de que houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira, independentemente da existência formal de documentos assinados pelo consumidor.

A questão foi devidamente enfrentada sob o prisma da vulnerabilidade informacional do consumidor e da complexidade do produto financeiro contratado, não havendo omissão a ser sanada neste particular.

Nesse contexto, verifica-se que a pretensão do embargante é nitidamente a rediscussão do mérito da controvérsia já decidida, desiderato incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Contudo, os embargos de declaração não se prestam a esse desiderato, eis que não podem ser utilizados como instrumento de insurgência da parte contrariada com o conteúdo propriamente dito da decisão judicial, mas tão somente para sanar os vícios apontados no art. 1.022 do CPC, os quais inexistem na espécie.

A irresignação do embargante se volta, portanto, ao mérito da decisão, o que é inviável na via dos embargos declaratórios, descabendo à parte, nesta oportunidade, rediscutir a matéria já exaustivamente apreciada.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

A pretensão de rediscutir a matéria, confere ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Nesse sentido
:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro
HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023).

No que concerne ao pedido do embargado de condenação por litigância de má-fé e aplicação de multa por embargos protelatórios, embora se constate o intuito procrastinatório na interposição do presente recurso, consider
a-se
que a rejeição dos embargos, por si só, já constitui sanção processual suficiente no caso concreto, não se justificando a imposição de penalidade adicional neste momento processual.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO

a estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025